Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722667-03.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WEST INVESTIMENT FOMENTO MERCANTIL LTDA, BS FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDAS: CONSERTINA BRASILIA LTDA - ME, MICAELLA FERNANDA SANTOS RIBEIRO, DINALVA RODRIGUES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DIRIGIDA AO CEDENTE DO CRÉDITO: CLÁUSULA DE RECOMPRA DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DIRIGIDA AO DEVEDOR PRINCIPAL: AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA CONTRAPRESTAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro”. 2. Hipótese em que a ação monitória se ampara em contrato de fomento mercantil com cláusula de recompra da dívida cedida, sujeita à prévia notificação do cedente do crédito acerca do inadimplemento do devedor principal. Considerando a não comprovação da implementação da condição prevista no contrato, acolhem-se os embargos à monitória. 3. Não se revela documentação idônea a amparar cobrança de dívida, nota fiscal e boletos bancários elaborados unilateralmente pelo credor, acompanhados de correspondência eletrônica que apenas se reporta à cessão do crédito. 4. Uma vez não comprovada a contraprestação do negócio jurídico adjacente à operação de crédito, a ação monitória revela-se inviabilizada. 5. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 290 do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil, sustentando que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis para tanto, razão pela qual merece ser processada regularmente. Asseveram, ademais, que “acostaram nos autos acervo probatório capaz de comprovar a notificação da 3a recorrida (Dinalva Rodrigues dos Reis) acerca da operação de crédito realizada” (id 27043841, pág. 13), o que reforça a exigibilidade da dívida e o cabimento do feito monitório. Apontam dissenso interpretativo, colacionando ementa de julgado do STJ com a qual pretendem demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 290 do CC e 700 do CPC, seja quanto ao aludido dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Não se revela documentação idônea a amparar cobrança de dívida, nota fiscal e boletos bancários elaborados unilateralmente pelo credor, acompanhados de correspondência eletrônica que apenas se reporta à cessão do crédito. (...) Uma vez não comprovada a contraprestação do negócio jurídico adjacente à operação de crédito, a ação monitória revela-se inviabilizada” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012